Tribunal: TJMT
Processo: 1016776-41.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016776-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - CPF: 082.165.427-63 (ADVOGADO), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO CESAR FERREIRA DA SILVA QUINTANILHA - CPF: 150.577.647-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
:
Direito processual civil e tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Indicação de bem à penhora. Recusa pela Fazenda Pública. Ordem legal de preferência. Recuperação judicial. Manutenção da decisão agravada.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por Americanas S.A - Em Recuperação Judicial, contra decisão que indeferiu a indicação de bem apresentado a título de garantia em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da recusa da Fazenda Pública quanto à indicação de bem à penhora que não observa a ordem legal de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80).

III. Razões de decidir

3. O artigo 9º, III, da Lei nº 6.830/80 permite ao executado indicar bens à penhora, observando a ordem de preferência legal estabelecida no artigo 11 da mesma lei.

4. A Fazenda Pública pode recusar a indicação de bem à penhora se a ordem legal de preferência não for respeitada, salvo comprovação de circunstâncias excepcionais que justifiquem a aplicação do princípio da menor onerosidade.

5. No caso, a executada não apresentou justificativa adequada que afastasse a aplicação da ordem legal, sendo insuficiente a mera invocação do princípio da menor onerosidade sem comprovação concreta de que a ordem comprometeria suas atividades empresariais.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A Fazenda Pública pode recusar a indicação de bem à penhora pelo executado quando este não observa a ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei nº 6.830/80, salvo comprovada a necessidade de afastamento da referida ordem com base em circunstâncias excepcionais."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/80, art. 9º, III e art. 11; CPC/2015, art. 805.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1337790/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2013; STJ, AgInt no REsp 2040557/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por AMERICANAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão do
Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, que,
nos autos da Execução Fiscal n.º 1043788-38.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do agravante, que indeferiu a indicação do bem apresentado a título de garantia, nos seguintes termos (ID. 155972168 – proc. 1043788-38.2023.8.11.0041):

“
Inicialmente, vislumbro que houve recusa justificada pela Fazenda Pública, com base no artigo 11 da Lei 6830/80.

Assim sendo, consoante o Superior Tribunal de Justiça, “
a garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade
. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1.547.429/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 25/05/2020)

Ademais, a norma constante do artigo 15, I da LEF não derroga a norma do artigo 11, mas sim apresenta hipótese de substituição, que deve ser motivada.

Porquanto, intime-se a parte executada para apresentar novo seguro garantia no prazo de 15 (quinze) dias, conforme requerido pela parte exequente.

Escoado o prazo, intime-se a parte exequente para manifestar em prosseguimento, no mesmo prazo legal.

Às providências.

Intimem-se.

CUIABÁ, 16 de maio de 2024.

Juiz(a) de Direito”

A parte agravante alega, que a decisão merece ser reformada, pois a ordem legal deve ser relativizada.

Sustenta que
“(...) a necessidade de reforma da r. decisão ora agravada decorrem
(i)
da situação econômica da Agravante;
(ii)

do potencial multiplicador da determinação da penhora das contas judiciais;
(iii)

dos prejuízos decorrentes da penhora de ativos financeiros da Agravante; e
(iv)
do regular preenchimento de todos os requisitos para que o bem imóvel ofertado seja aceito como garantia à execução fiscal”
.

Afirma que
“(...)demonstrou detalhadamente a sua impossibilidade de ofertar outro bem em garantia ao débito exequendo, por se encontrar sob regime de recuperação judicial. Esse fato, além de ser de vasto conhecimento público, também está evidenciado no comprovante de situação cadastral (“cartão CNPJ”) da Companhia(...)”
.

Argui que
“Apesar de estar absolutamente comprometida com a quitação dos seus débitos e a garantia das execuções fiscais movidas contra si, devido ao conturbado cenário em que se encontra, a Agravante vem lidando com uma série de questões operacionais junto aos bancos e seguradoras que impedem a regular contratação de seguro garantia ou carta de fiança para o oferecimento como caução a esses débitos”
.

Narra que
“(...)
realmente
quer
e
precisa
oferecer garantia aos seus débitos fiscais
, seja para viabilizar a apresentação de embargos à execução fiscal, seja para regularizar a sua situação fiscal perante o Estado, o que é extremamente necessário para a regular consecução das suas atividades comerciais e andamento da sua recuperação judicial”
.

Assevera que
“(...)resta comprovada a urgente necessidade da Agravante de garantir o débito em discussão nos presentes autos, a fim de viabilizar
a renovação da sua certidão de regularidade fiscal, sob pena de incorrer no descumprimento de condição legalmente prevista para a concessão da sua recuperação judicial
”.

Ademais, informa a necessidade de observância do princípio da não onerosidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede que:

“Ao final, a Agravante requer seja recebido e processado o presente recurso, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, c/c o parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC, para que este E. TJMT se digne reformar a r. decisão ora agravada para que o imóvel localizado na Rua Sacadura Cabral, 126, Saúde, Rio de Janeiro – RJ seja aceito como garantia ao débito executado.”;

O pedido de tutela antecipada foi indeferido (ID. 222013182).

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 223742169).

A parte agravante apresentou agravo regimental no ID. 227184666, e a Fazenda Pública contrarrazoou no ID. 239799695.

A Procuradoria Geral de Justiça, manifesta informando que não interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID. 241904186).

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de agravo de instrumento é regular, tempestivo e cabível, e o recolhimento de preparo foi realizado ID. 221502654.

Conforme relatado, trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por AMERICANAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão do
Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, que,
nos autos da Execução Fiscal n.º 1043788-38.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do agravante, que indeferiu a indicação do bem apresentado a título de garantia.

De acordo com o processo de origem n.º 1043788-38.2023.8.11.0041, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, MT, em 17.11.2023, ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de
AMERICANAS S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, com o objetivo de receber o crédito tributário inscrito na CDA n.º 2023836196,
no valor de R$ 110.280,62 (cento e dez mil e centavos e oitenta reais e sessenta e dois centavos).

A parte executada compareceu espontaneamente e indicou bem a penhora (ID. 139466805).

Em sequência, o exequente
recusou
o bem ofertado (ID. 142776628).

Sobreveio, então, a decisão que indeferiu o bem ofertado como garantia do juízo, ora agravada (ID. n.º 155972168).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Sobre o tema, sabe-se que,
nos termos do art. 9º, III, da Lei 6.830/1980, o executado pode indicar bens à penhora.

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

[...]

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou [...]”.

Por sua vez, no oferecimento de garantia às execuções fiscais, deve-se observar a ordem de preferência prevista no artigo 11, da Lei de Execução Fiscal n.º 6.830/80, transcrita a seguir:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens
obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações. (Grifou-se)

Quanto a isso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso paradigma REsp 1337790/PR (Tema nº 578), entendeu que
a Fazenda Pública pode recusar o bem
indicado a penhora pelo devedor
se não for observada a ordem legal de preferência
.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. SÚMULA 406/STJ. ADOÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO QUAL SE DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRECEDENTES DO STJ. [...] 7.
Em suma: em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.
[...]”.
(STJ - REsp n. 1.337.790/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/6/2013, DJe de 7/10/2013)

Frisa-se que a ordem de preferência estipulada no artigo supramencionado deve ser obedecida,
de modo que o exequente
não
é obrigado
a aceitar a nomeação de bens à penhora pelo devedor que esteja em discordância com a ordem preferencial.

Acrescenta-se, ainda, que a recusa do bem pelo exequente deve ser expressa e pode ser justificada apenas na inobservância da ordem legal (artigos 9 e 11 da Lei nº 6.830/80).

Tal medida visa dar efetividade à execução, em observância à ordem de constrições elencada pela legislação processual pátria, que coloca o dinheiro como primeiro item do seu rol, porquanto os demais bens não tem a mesma liquidez do dinheiro.

Ressalta-se que apenas de
forma excepcional
é possível afastar a ordem legal estabelecida
caso haja circunstâncias fáticas especiais
que justifiquem a aplicação do princípio da menor onerosidade.
Além disso,
é ônus do devedor
de apresentar elementos concretos que justifiquem a aplicação do referido princípio.

Nessa vertente tem se posicionado o Tribunal da Cidadania,
in verbis:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. [...] II - A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.337.790/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento segundo o qual
a Fazenda Pública pode recusar bem oferecido à penhora, quando não observada a ordem legal de preferência, sendo ônus da parte executada comprovar a necessidade de afastá-la, inexistindo a preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva
. [...]”.
(AgInt no REsp n. 2.040.557/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

ROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. IMOVÉL. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL PREVISTA NO ART. 11 DA LEI N. 6.830/1980. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que a não observância da ordem legal de preferência na nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei n. 6.830/1980, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC/1973
(REsp 1.337.790/PR, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/10/2013, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973). 2. Na espécie, o Tribunal de origem consignou expressamente que a recusa na substituição da penhora por bem móvel foi justificada, considerando que, além de não observar a ordem legal, acarretaria em redução na liquidez. 3. Infirmar tais conclusões, para considerar violado o princípio da menor onerosidade, demandaria o reexame de matéria de fato, vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no AREsp 1666369/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 09/04/2021)

Diferente não é o entendimento deste sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA BACENJUD POR BEM IMÓVEL – CABIMENTO – EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR – RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM LEGAL DE PENHORA – RECURSO PROVIDO. “
Em razão do princípio da menor onerosidade, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária ou seguro-garantia em hipóteses excepcionais, desde que, comprovadamente, o bloqueio comprometa a atividade do devedor
. (N.U 0140406-06.2014.8.11.0000, Vandymara G. R. P. Zanolo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/05/2015, publicado no DJE em 19/05/2015)”.
(TJMT - N.U 1016367-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA – RECUSA DOS BENS OFERECIDOS PELA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – DESRESPEITO A ORDEM LEGAL – INTERESSE DO CREDOR - RECURSO DESPROVIDO. 1-
O STJ firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual, a qual, por força do princípio da menor onerosidade , só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line, que, se postulada já na vigência da Lei n. 11.382/2006
, independe do esgotamento de diligências tendentes à localização de bens passíveis de constrição. 2- A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, uma vez que, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução é feita no interesse do credor.
(N.U 1007242-83.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

Logo, mesmo que a executada esteja em recuperação judicial, mostrava-se necessário que
a ora agravante, demonstrasse por meio de declarações contábeis, extrato bancário e/ou outros documentos que, a aplicação da ordem de preferência pode comprometer por completo a atividade econômica da Pessoa Jurídica,
o que não foi efetivamente comprovado no caso dos autos.

Por consequência, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

DO AGRAVO INTERNO

Consoante alhures narrado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Nesse contexto, considerando o julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE

EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1ª Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ”(N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021). (Grifo nosso)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
.”

(N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022). (Grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que o agravo interno, mormente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Levando em conta o julgamento do agravo de instrumento, concluo que desaparece o interesse recursal, motivo pelo qual o Agravo encontra-se prejudicado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida

e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025